Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-20.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002998-20.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA - CPF: 395.556.901-20 (APELADO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 667.992.281-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

A
pelação cível. Ação de reintegração de posse. Posse comprovada. Esbulho caracterizado. Comodato verbal. Mera permissão. Não induz posse. Art. 1.208 do cc. Requisitos do art. 561 do
cpc
preenchidos. Sentença mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse apenas para reconhecer o direito possessório do autor sobre o imóvel objeto da lide.

II. Questões em discussão

2.
O apelante alega que exerce a posse sobre o imóvel há mais de 18 anos, por força de acordo verbal com o então fundador da Associação, e que o autor não comprovou os requisitos para a reintegração de posse. A questão central é definir se o apelante exercia posse ou mera detenção sobre o imóvel e se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3.
Em ações possessórias, a análise se limita à apuração da melhor posse, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio.

4.
O art. 561 do CPC estabelece os requisitos para a procedência da ação de reintegração de posse: (i) a posse anterior do autor; (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse, no caso de reintegração.

5.
O Estatuto Social e a Inscrição Estadual da Associação, bem como a Ata da Posse da Diretoria, demonstram que a Associação é a legítima proprietária e exerce a posse do imóvel objeto da lide.

6.
O esbulho se caracteriza pela permanência do réu no imóvel após o prazo concedido para desocupação, conforme notificação extrajudicial.

7.
A permissão verbal para moradia temporária, concedida por um dos membros da diretoria da Associação, não induz posse, configurando mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. Atos de mera permissão ou tolerância não geram direito adquirido e são revogáveis a qualquer momento.

8.
O autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, enquanto o réu não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

IV. Dispositivo e teses

9.
Recurso desprovido.
Sentença mantida.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Teses de julgamento:

“1.
A permissão verbal para moradia temporária não induz posse, configurando mera detenção.
2.
Atos de mera permissão ou tolerância não geram direito adquirido e são revogáveis a qualquer momento.
3.
Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é procedente o pedido de reintegração de posse
”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 1.208 do Código Civil; Art. 561 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 932971/SP;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.881.522/RJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres
/MT, que nos autos da ação de
“
Reintegração
de Posse
c/c Pedido de Perdas e Danos
”
(Proc. nº
0002683-65.2016.8.11.0002
), ajuizada
contra o apelante por
FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA
,
representante legal da ASSOCIAÇÃO PRIVADA – GRUPO DE ESCOTEIROS LUIZ ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES,

julgou

o pedido
parcialmente procedente
,

para reconhecer
o direito possessório do autor
/apelado

sobre
o imóvel objeto da lide, localizado na Rua Marechal Floriano, n. 196, Bairro: Cavalhada II, na cidade de Cáceres,
mas, julgou improcedente o pedido de condenação do réu/apelante
ao pagamento das despesas de água e luz,
já que, “
não restou pontuado quais valores e quantum de uso foram realizados exclusivamente por esse, não havendo parâmetro para mensurar tais despesas”; a r. sentença condenou o réu
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id nº
255557208
).

O apelante alega

que há mais de
18
anos, ele é quem exerce
a
posse sobre
o imóvel
em questão
, por
força de acordo verbal
celebrado
com o
então
fundador da Associação
Privada – Grupo de Escoteiros Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres
, Odair Aquino da Silva
,
que
"permitiu”,
que o recorrente fixasse sua residência
no local.

Esclarece que foi professor voluntário de “Kung Fu”, do
G
rupo de
E
scoteiro, e reside na sede da
A
ssociação desde
o ano de
2004, exercendo posse
mansa
,
pacífica
,
sem qualquer o
bjeção ou oposição
,
mantendo o local limpo e organizado “mesmo sem nada receber por isso”.

Afirma
que o autor/apelado não comprovou os requisitos para
que fosse possível (su
a
)
reintegração
sobre o imóvel
, quais sejam, o exercício da posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu
/apelante
, sendo evidente, portanto, que a permanência do
recorre
nte no imóvel é lícita e se justifica pelo acordo verbal com o fundador da Associação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença
,
o pedido autoral
de reintegração de posse
seja
julgado improcedente (cf. Id. n.
255557210
).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do
A
pelo (cf. Id. n.
255557213
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apela
do
Franco Valério
Cebalho
da Cunha, na condição de representante legal da Associação Privada – Grupo de Escoteiros Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, ajuizou a presente ação de Reintegração de Posse contra
o apelante Luiz Carlos da Silva, dizendo que em meados de 2018,
Luiz passou
a residir no imóvel objeto da lide em razão d
a permissão verbal do presidente da gestão anterior,

contudo,
após a posse da nova diretoria, que ocorreu em
19 de setembro de 2019, o autor foi notificado
para que
de
socupasse o imóvel, mas
devido ao agravamento da pandemia de COVID-19 em 2020, foi permitido
que o
réu permanece
sse
no local enquanto as atividades da associação estivessem suspensas.

Após o retorno das atividades, em maio de 2022,
o autor
solicitou novamente que o réu desocupasse o local em razão do retorno das atividades da associação, contudo “
este se negou a desocupar alegando não ter outro lugar em vista para se mudar
”, sendo-lhe concedido um prazo de seis meses para a desocupação,
mas
,
como o réu não acatou o
novo
prazo e se recusa
veementemente
a sair do
local
, está caracterizado o esbulho possessório, conferindo ao autor
o direito de reaver o
imóvel de propriedade da Associação
.

Requereu, então, a
imediata
restituição da posse e a condenação do réu ao pagamento das taxas de água e energia
inadimplidas
que incidem sobre o imóvel
(cf.
Id. nº 255556799).

A sentença julgou o pedido
parcialmente
procedente,
sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por ASSOCIAÇÃO PRIVADA- GRUPO DE ESCOTEIRO LUIZ ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES, neste Ato representada por FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA em face de LUIZ CARLOS DA SILVA.

Do que consta nos autos, a ação tem como objeto o imóvel ASSOCIAÇÃO PRIVADA- GRUPO DE ESCOTEIRO LUIZ ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E
CÁCERES.

I
nicialmente, ainda que haja matéria de fato nos autos, as provas até então produzidas são suficientes para este Juízo formar sua convicção. Ademais, os fatos controvertidos ficaram esclarecidos pela instrução processual realizada.

Sendo assim, passo a analisar o mérito da lide.

A pretensão deduzida na inicial está cingida em reintegrar os requerentes (ASSOCIAÇÃO PRIVADA- GRUPO DE ESCOTEIRO LUIZ ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E
CÁCERES)

na
posse do imóvel (sede) localizado
na Rua
Marechal Floriano, n. 196, Cavalhada II, CEP 78.216-604, Cáceres/MT.

Em síntese, salientou-se na inicial que os requerentes mesmo após ter solicitado que o requerido desocupasse o imóvel, este mantém no local, onde é atendimento de várias crianças e adolescentes, em projetos sociais (escoteiros).

Segundo consta no estatuto – id. 114892572, o imóvel é de propriedade da associação, não podendo ela dispor do bem, tão pouco o requerido valer-se dos meios

(permissão de permanência) para solidificar possível direito sob o imóvel.

E
m audiência de justificação, foram ouvidas testemunhas que foram uníssonas em informar que o requerido de fato habita no local, contudo, foi lhe permitido provisoriamente manter-se no local, estendendo-se sua permanência em razão da chegada da pandemia.

Restou fato incontroverso tal permissão, ainda, restou evidente que pelos administradores da associação foi lhe requerido por diversas vezes que desocupasse o imóvel, pedido não atendido.

Em se tratando do instituto jurídico posse é irrelevante qualquer discussão a respeito da propriedade. Tal circunstância invariavelmente reflete nas demandas possessórias, pois estas não se mostram úteis ao exercício da reivindicação de bem imóvel, porquanto, o título de domínio sobre o imóvel por si só não confere o jus
possessionis
, eis que o domínio seria matéria a ser discutida em ação petitória, onde se discute o jus
possidendi
.

É que o Direito Privado Brasileiro considera a posse e a propriedade como institutos completamente distintos. A primeira possui a natureza jurídica de fato (artigo 1.196 do Código Civil), enquanto a segunda a de direito real (artigo 1.225 do Código Civil). E isto se deve ao fato de o Código Civil ter adotado a Teoria Objetiva da Posse, calcada nas lições do jurista Rudolph Von Ihering, para quem não há a necessidade de a pessoa ter o animus
domini
sobre a coisa para ser considerado posseiro (elemento subjetivo, caracterizado como a vontade de ter a coisa como sua). Basta que sobre a coisa a pessoa possua quaisquer dos poderes da propriedade (uso, gozo, fruição ou disposição) para que lhe seja deferida a utilização das vias possessórias em seu favor.

A respeito deste tema, o Professor Vitor Frederico
Kümpel
já teve a oportunidade de afirmar que “[...] não se deve confundir posse com propriedade: a primeira é uma relação da pessoa com a coisa, baseada na vontade do possuidor, por meio de vínculo fático; a segunda também implica relação entre a pessoa e a coisa, porém assentada na vontade objetiva da lei, estabelecendo um poder jurídico. São situações absolutamente distintas. Não é a posse situação superior ou inferior à propriedade, apenas distinta, com proteção própria, pois, como explicado acima, trata-se de um mundo independente” (Opus cit., p. 11).

Mais adiante, afirma esse doutrinador que no campo prático o autor da demanda possessória precisa provar apenas a sua relação material com a coisa, sendo desnecessária prova do animus rem
sibi

habendi
(vontade de ter a coisa como sua) para receber a tutela jurisdicional.

Posse, na concepção hodierna, perfilhada pelo atual Código Civil, o qual manteve a tendência do anterior, em que já se adotava a Teoria Objetiva a tem todo aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. É o que se extrai da leitura do artigo 1.196 do Código Civil
(...).
O exercício dos poderes inerentes à posse ocorre de modo pessoal e direto pelo próprio dono da coisa, ou por meio de um terceiro que atue somente em nome do proprietário e possuidor. O essencial é que esteja evidenciada uma relação de fruição entre aquele que se
afirma
possuidor e a coisa, caracterizada pela existência de poderes sobre o bem no sentido de usá-lo e conservá-lo, ou seja, deve-se comprovar o exercício de atos
exteriorizadores
do domínio que torna visível o exercício do direito de propriedade.

Vale dizer, o exercício possessório se manifesta de diversas formas, não sendo exigível de seu titular que detenha o contato direto com a coisa, bastando que haja potencial apreensão física
da mesma
. A disponibilidade ou o poder físico existe em potência, devendo ser compreendida como o poder de ter a coisa a hora que queira, devendo ser salientado que a ação de reintegração de posse tem como pressupostos o exercício da posse anterior ao esbulho e sua caracterização.

Como se sabe, tem a posse aquele que congrega os elementos “
apre-ensão
física da coisa” (que pode ser apenas potencial) e a “conduta de dono”, que
desvela-se
pelo exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, que, à luz da norma substantiva civil em vigor, são o uso, o gozo e a disposição da coisa.

Por outro lado, o esbulho existe quando o possuidor fica
injus-tamente
privado da posse, não sendo necessário que o desapossamento decorra de violência. Neste caso, o possuidor/administrador –
associação, encontra
-se totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Assim, além de sua posse, a parte autora deve provar na ação de reintegração de posse o esbulho, a data de seu
início
e a perda da posse, conforme se infere do artigo 927 do Código de Processo Civil
(...).

Revelando a posse uma situação de fato, independente do domínio que a pessoa detenha ou não sobre um bem e que o esbulho representa a tomada da coisa por violência, clandestinidade ou precariedade, induvidoso é que cabia ao Requerente a prova inequívoca de que a posse dos Requeridos sobre o bem era injusta.

Ensina, a propósito, Jônatas Milhomens, que: "Teve razão
Kisch
ao dizer que a necessidade de provar, para vencer, chama-se ônus da prova. Se não se logra convencer o juiz da verdade dos fatos, estes não são tidos como verdadeiros na sentença, e sofre prejuízo aquele em cujo favor haveriam de produzir efeitos jurídicos os que ficaram sem comprovação. Temos como certo, portanto, que os fatos trazidos pelas partes à discussão devem ser provados para que o juiz na sentença os leve em conta; que há necessidade de provar, definindo-se, assim, “o ônus
probandi
'" (A prova no Processo, RJ, Forense, 1982, p. 170/171).

Dessa maneira, após detida análise dos fatos suscitados na exordial, documentos colacionados aos autos e depoimento das testemunhas inquiridas por este Juízo na justificação, forçoso concluir que os Requerentes comprovaram ser possuidores do imóvel descrito na inicial, o esbulho perpetrado pela Requerida e a perda da posse, em estrita observância aos requisitos insertos no artigo 927 do Código de Processo Civil.

Ora, durante a justificação, conforme se nota pelos depoimentos transcritos acima, as testemunhas foram harmoniosas em apontar a posse prévia dos autores e a permanência no local sob pedidos de desocupação, pautado a ânsia de melhor atender as crianças e adolescentes no projeto, ainda mais que o requerido não pertence aos quadros dos administradores e nem de professor.

À vista de tais pontos, nota-se que a parte autora cumpriu com seu ônus probatório (art. 333, I do CPC), mediante as provas que denotam o fato constitutivo do direito pretendido na inicial. De outro lado, por não ter se defendido, a requerida deixou de apontar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 333, II do CPC).

Aliás,
Carnelutti
assim enuncia acerca do tema: "Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos e quem excetua o fato ou fatos extintivos, ou a condição ou condições impeditivas ou modificativas."

Para a solução do litígio é necessária a análise do tema ônus da prova, entendido este a partir do vocábulo de origem latina como dever de provar. Sobre ele leciona Moacyr Amaral dos Santos (Comentários ao Código de Processo Civil, IV volume, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1977, 2ª edição, pág. 35): "Ao Autor cabe dar a prova dos fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa. O réu, por seu lado, deve prover a prova de suas afirmações, o que pode acontecer de dois modos: a) se alega fatos que atestam, direta ou indiretamente, a inexistência dos fatos alegados pelo Autor (prova contrária, contraprova); b) se alega fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, ou que obstem efeitos ao fato constitutivo (prova de exceção, no sentido amplo). (...).

Mostra-se, ainda, adequada a lição de Humberto Theodoro Júnior, destacando que "Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de
Kisch
, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual" (Curso de Processo Civil, v. I, Forense, 25ª edição -1998, p. 423).”

Com efeito, provado o fato constitutivo do direito dos autores e inexistindo prova em contrário, à ação deve ser julgada procedente.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE interposta por
ASSOCIAÇÃO PRIVADA- GRUPO DE ESCOTEIRO LUIZ ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES
em desfavor de
LUIZ CARLOS DA SILVA
.

Quanto ao pedido de condenação de Luiz Carlos no pagamento das despesas de taxas (água e luz) ambos requeridos em exordial, verifico que, em que pese a parte requerida residir no imóvel, não restou pontuado quais valores e quantum de uso foram realizados exclusivamente por esse, não havendo parâmetro para mensurar tais despesas.

Ainda, no caso, entendo que resta devido a título de compensação pela guarda do imóvel, limpeza e demais atos pela manutenção do imóvel, fatos esses comprovados pelas testemunhas, não sendo crível, mas desarrazoado, impor a parte ré o pagamento de taxas sem que seja possível apurar individualmente.

Condeno, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (Dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §, do Código de Processo Civil.

Inconformado com o desfechado dado à lide, o réu/apelante
sustenta em seu Apelo
que exerce a posse
mansa e pacífica
sobre o imóvel há mais de 18 anos, por força de acordo verbal celebrado com o então
diretor
da Associação, Odair Aquino da Silva, que
“permitiu
”, que o recorrente fixasse sua residência no local
; defende, ainda, que o autor/apelado não comprovou os requisitos exigidos pela legislação que rege à
espécie
,
quais sejam, o exercício da posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, e
que
a permanência do recorrente no imóvel é lícita e se justifica pelo acordo verbal com o fundador da Associação.

Pois bem.

T
ratando-se de
ação possessória
,
a análise se
limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória
, de modo que,
a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, que está fundada na prova da posse.

O
art. 561, CPC, estabelece os requisitos necessários ao sucesso do pleito possessório, senão vejamos:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Logo, a primeira exigência para a procedência da ação de reintegração

de posse é a demonstração, pela parte
a
utora, de sua posse
, seguida da comprovação d
o
esbulho ou turbação cometidos
p
elo réu
,
a data de sua ocorrência, e ainda, a perda da posse em decorrência do esbulho,
sendo ônus do possuidor
(autor)
,caso sofra embaraço no exercício de sua posse ou venha a perdê-la,
requer
em Juízo que lhe seja autorizada a reintegração
(ou manutenção)
,

nos termos do art. 561doCPC
.

Acerca do tema, trago
o elucidativo comentário de L
uiz

G
uilhermer
Marinoni e Daniel
Mitidiero
:

“
A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa
. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem é possível distinguir o possuidor do detentor. (...)
.
A turbação, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse.
Ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho
. Tanto a turbação quanto o esbulho configuram, em regra, atos de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados
” (Código de Processo Civil, Ed. RT, p. 845
- destaquei
)

Tem-se, portanto, que o nosso ordenamento jurídico protege a posse como situação de fato, fundada no
direito à posse
autônoma
(
ius

possessionis
),
independentemente
de qualquer título
, assegurando àquele que se encontra em uma situação de fato, aparentando ser o proprietário de determinado bem
, a devida restituição do que
possui
.

O art. 1.196 do Código Civil,
diz
que
possuidor
é “
todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não
,
de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, e no caso
,
os elementos probatórios contidos nos autos, com destaque para
o

Estatuto Social
e Inscrição Estadual
(cf. Id. 255557154),
bem como a
Ata da Posse da Diretoria
(cf. Id. nº 255557155)
,
mostra
m

que desde
a constituição
da
Associação Privada – Grupo de Escoteiros Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres
, que se deu no ano de 1978
,
a parte autora, para além de ser a legítima proprietária do imóvel objeto da lide, localizado
na Rua Marechal Floriano, n. 196, Bairro: Cavalhada II, na cidade de Cáceres, também
exerce

os plenos poderes inerentes à p
oss
e, e
quanto
a este fato
, não há qualquer dissenso nos autos
, sendo de conhecimento público e notório que a associação sempre proporcionou, e ainda proporciona
para
os jovens
da região,
várias
atividades que contribuem para o seu desenvolvimento
físico, intelectual, social e emocional
(cf. Id. nº 255557175).

A

data do esbulho é
15/03/2023,
quando

exaurido o prazo concedido para que o réu d
esocupasse o imóvel,
constante da notificação extrajudicial
vinculada ao

Id. nº 255557175
, assim como a perda da posse do autor, eis que, muito embora tenha sido formalmente notificado acerca do prazo de desocupação, recusa-se a
deixar o local.

A
própria tese
recursal
não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que
,
tanto a entrada
,
como a permanência do réu/apelante na sede da Associação
, deu-se
por mera permissão

para

moradia temporária, um simples empréstimo/comodato
e

de forma verbal,
realizado
por
apenas um dos membros da mesa diretora
à
época
,
Odair Aquino da Silva,
este
que atualmente não possui voz ou qualquer vínculo com a
associação.

De todo o modo
,
comprovada a existência de
comodato verbal entre as partes,
como o próprio réu/apelante alega,

pouco importa se
el
e está local há 18 anos ou desde 2018,
pois
, a partir do momento que o representante legal da associação
, ora autor, solicitou
a desocupação do imóvel e n
ã
o foi atendido, o réu
/apelante
passou à condição de esbu
lhador, sendo, de rigor, a procedência do pedido de reintegração,
já q
ue,
ato
s
de mera tolerância não
induzem à
prescrição aquisitiva
, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, que assim dispõe:

1208. -
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade
.

Atos de permissão, que obedecem ao consenso livre, não geram direito adquirido algum
e
são revogáveis a qualquer momento, bastando o prévio aviso destinado à
constituição em mora, com tempo razoável para atendimento,
como de fato ocorreu, e
cabia
ao réu apenas
restituir o imóvel ao autor tão logo lhe fora solicitado.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (...). 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. 3. (...). Recurso especial não provido. (REsp 932971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011,
DJe
26/05/2011).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. (...). O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que '
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
' (REsp 888.417/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011,
DJe
27/06/2011). 2. O acórdão recorrido apenas confirmou a sentença, e o recorrente, nas razões recursais da apelação, não fez o necessário prequestionamento. No caso, a suscitação de violação a dispositivos legais em fase ulterior, se "traduz tentativa de
posquestionamento
, inadmissível. Incidência das Súmulas n. 282-STF e 211-STJ. Precedentes." (REsp 975.693/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011,
DJe
02/08/2012) 4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.881.522/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022)
.

Portanto,
sopesadas as argumentações e provas apresentadas por ambas as partes, deve ser mantida a conclusão da sentença de procedência d
o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor/apelado
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas
pelo apelante
, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025